Tribunal: TJSP
Processo: 2130699-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c lucros cessantes. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à autora. Inconformismo. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual c/c lucros cessantes. Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à autora. Inconformismo. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130699-50.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTO POSTO ALETONI LTDA, é embargada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130699-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.103
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2130699-50.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Auto Posto Aletoni Ltda.
Embargada: Petrobrás Distribuidora S/A
Voto no 19.103
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
rescisão contratual c/c lucros cessantes. Decisão que indeferiu
a gratuidade judiciária à autora. Inconformismo. Justiça
gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da
hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E.
STJ. Hipossuficiência não evidenciada. Decisão mantida.
Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão.
Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.96/102, em sede de Agravo de Instrumento, que, por
seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A embargante, resumidamente, afirma que
houve erro material acerca dos valores mencionados no v. acórdão.
Aduz que único campo em que o valor de R$
1.663.913,63 aparece é o da “receita bruta s/vendas e serviços”.
Ressalta que o campo “ativos de combustíveis para venda”, mencionado pelos nobres
desembargadores não tem um correspondente exato no Balancete.
Sustenta que o valor lançado no item compra
bruta de mercadoria para revenda é de R$ 1.480.024,07 (um
milhão, quatrocentos e oitenta mil, vinte e quatro reais e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130699-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.103
3
centavos) negativos.
Argumenta que o v. acórdão não explica de
modo claro o porque concluiu que “o balancete traz um abatimento
de maneira inapropriada”, contrariando o dever da fundamentação
das decisões estampado no artigo 489 do Código de Processo
Civil.
Defende que o Balancete se prestava a
demonstrar que há mais dívidas que receitas.
Assim, postula sejam conhecidos e providos
os embargos e que a matéria seja debatida e viabilizada a
interposição de eventuais recursos às Cortes Superiores.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130699-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.103
4
quem insatisfeito com a decisão.
Nem mesmo há ofensa ao art. 489 do CPC
no v. acórdão, pois basta sua leitura para se constatar que a
decisão possui todos os seus elementos essenciais, bastando o
realce dos elementos capazes de formar o convencimento da
Turma Julgadora.
Realmente, o entendimento que se passou
foi o de que a própria atividade comercial da agravante traduz
exercício de negócio que envolve movimentação financeira forte,
diuturnamente, o que não permite vê-la com a colocação de
hipossuficiência, o que até contraria vê-la no processo principal
tendo como contraparte uma empresa brasileira multinacional, a
Petrobrás, sendo que a arguição de hipossuficiência passa por
comprovação efetiva da hipossuficiência, o que não restou
demonstrado de forma satisfatória nos autos.
Assim, ainda que se possa entender que
houve erro material nas menções dos valores constantes no
documento denominado “balanço acumulado até 05/2020”, o que
circundou colocado foi de traduzir vendas de combustíveis em
patamar superior de R$ 1.600.000,00, que zerada, não apagam
uma sobreposição de lucros, como mesmo restou claro no v.
acórdão que a agravante deixou de trazer aos autos balanços
anuais oficiais, mais recentes, contas bancárias com extratos
de suas movimentações recentes, patrimônio imobilizado,
juntando, apenas, mencionado documento, elaborado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130699-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 19.103
5
maneira unilateral, que por si só, não é suficiente para comprovar
sua hipossuficiência.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator